Tribunal: TJMT
Processo: 1046543-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046543-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES LIMA - CPF: 065.832.291-53 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1150 E TEMA 1.387 DO STJ.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em ação que discute desfalques e irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP. O embargante sustenta omissão quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional decenal, à luz da teoria da
actio
nata
, defendendo que a contagem deveria iniciar apenas com o acesso às microfichas e não com o saque da aposentadoria. Requer, ainda, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.387 do STJ ou manifestação expressa sobre a controvérsia para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a controvérsia acerca do termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações envolvendo desfalques em conta do PASEP, bem como se seria cabível nova suspensão do processo diante do Tema 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular comprovadamente toma ciência do desfalque, conforme a teoria da
actio
nata
.

Posteriormente, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ fixa tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada à conta individual do PASEP.

O acórdão embargado reconhece que houve saque registrado como pagamento de aposentadoria em 22/10/2001 e que a ação foi proposta apenas em 07/10/2024, concluindo pela ocorrência da prescrição decenal.

Inexiste omissão no julgado, pois todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, sendo os embargos utilizados apenas como
meio de rediscussão da matéria decidida, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento também exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso.

O
embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à definição se a prescrição de 10 anos, conforme a teoria da
actio
nata, se inicia no momento do saque da aposentadoria ou do acesso às microfichas.

Sustenta que há controvérsia jurisprudencial sobre o tema, citando decisão do Des. Sebastião de Arruda Almeida que reconheceu que a simples realização de saque não permite presumir a ciência do titular sobre desfalques.

Requer nova suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1387 pelo STJ ou, subsidiariamente, manifestação expressa sobre a controvérsia para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à definição se a prescrição de 10 anos, conforme a teoria da
actio
nata, se inicia no momento do saque da aposentadoria ou do acesso às microfichas.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023)

Como se vê, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Para dirimir definitivamente as dúvidas remanescentes sobre a aplicação do Tema 1.150 e coibir o ajuizamento de demandas décadas após o encerramento das contas, o Superior Tribunal de Justiça afetou e julgou, em 17
/12/
2025, o
Tema Repetitivo 1.387
.

Neste recentíssimo julgamento, a Corte Superior refinou o entendimento anterior, fixando tese vinculante que se amolda perfeitamente ao caso em tela. O STJ estabeleceu que

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

No caso concreto, o acórdão identificou que

“
a movimentação registrada como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2363”, de R$1.699,80, efetuada em 22-10-2001, o que não foi contestado nem esclarecido por ele.Assim, como a Ação só foi ajuizada em 07-10-2024, já havia decorrido o prazo prescricional
”
.

Verifica-se, portanto, que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, não havendo omissões a serem sanadas. O que se percebe, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável
aos seus interesses, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026